Tribunal: TJMT
Processo: 1000322-56.2020.8.11.0022
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000322-56.2020.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GILDEVAN SILVA COLINS - CPF: 013.044.623-82 (RECORRENTE), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), KARLA FAININA FREITAS CAMPOS - CPF: 848.214.181-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. JUNTADA DE PROPOSTA DE ADESÃO, DOCUMENTO PESSOAL E TELAS SISTÊMICAS. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO

Recurso inominado. Sentença de improcedência.

Escopo recursal é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório, ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que acostou aos autos os “Termos de Adesão e Contratação de Serviços SMP e Contratos de Permanência Por Benefício”, devidamente assinados pelo consumidor, bem como cópia da Carteira de habilitação, em obediência ao disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. A reclamada comprovou a origem da obrigação, pela juntada do contrato de adesão devidamente assinado, cópia do documento pessoal e telas sistêmicas, o que demonstra a relação jurídica e a prestação de serviços de telefonia.

Verossimilhança das alegações da empresa de telefonia, mormente porque a assinatura constante nos contratos é idêntica àquelas apostas nos demais documentos colacionados aos autos, sendo totalmente desnecessária a realização de prova pericial.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/96.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, em razão da inexistência de ato ilício da empresa reclamada.

O Recorrente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, com a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais. Ao final, o Recorrente requer seja excluída a litigância de má-fé.

Contrarrazões para a manutenção da sentença (ID. 83127618).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Trata-se, na origem, de “ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais” consistente na inscrição em cadastro de restrição ao crédito, no bojo da qual é negada a existência de qualquer débito com a empresa de telefonia.

Em contraprova, a empresa de telefonia refutou o pedido alegando a existência vínculo contratual, apresentando em juízo cópia dos de 03 (três) “Termos de Adesão e Contratação de Serviços SMP e Contratos de Permanência Por Benefício”, celebrados com o consumidor em 20/11/2013, 08/09/2016 e 21/01/2019, respectivamente, além de cópia de documentos pessoais e relatórios de chamadas, comprovando a relação jurídica firmada entre as partes e a origem do débito que ensejou a negativação, uma vez que o Autor restou inadimplente com as faturas de dezembro de 2017 a fevereiro de 2018.

No caso dos autos, vislumbra-se que a empresa Recorrida se desincumbiu do ônus que lhe cabia, eis que juntou aos autos prova da origem do débito, objeto da negativação em órgão de proteção ao crédito.

Neste ponto, consigno que a assinatura lançada no aludido contrato, s.m.j., é semelhante àquela firmada no documento pessoal do Recorrente. Destarte, desnecessária a realização de perícia grafotécnica, ante a similitude das assinaturas firmadas nos aludidos documentos, bem como em razão da ausência de impugnação específica no contrato acostado aos autos, ou seja, não há nenhuma prova ou contra-argumento que retire a idoneidade da assinatura e do próprio contrato apresentado pela empresa de telefonia, ainda mais quando está devidamente assinado.

Além disso, friso que em impugnação o Recorrente apenas assevera que os termos de adesão acostados aos autos não comprovam a licitude da cobrança ou que o Autor deixou de pagar, motivo pelo qual aduz que não entabulou negócio jurídico com a Recorrida, sendo vítima de fraude.

Assim, empresa de telefonia apresentou prova desconstituía do direito da parte autora, na forma do que dispõe o artigo 373, II, do CPC, e ausente à prova do adimplemento do serviço de telefonia e de impugnação das assinaturas do termo de adesão, deve ser reconhecido o vínculo contratual e exercício regular do direito da empresa de telefonia.

No que alude ao pedido para exclusão da condenação do Recorrente nas penas litigância de má-fé, tenho que não merece guarida, haja vista que na sentença objurgada o Magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido de litigância de má-fé.

Ante ao exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos.

Diante do resultado do recurso, condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e § 3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021